Tribunal: STF
Processo: HC 265822
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 224.012/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de feminicídio qualificado, na forma tentada.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Sexta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    APROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 



    2. Justifica a prisão preventiva a gravidade concreta da conduta praticada, destacada pelo modus operandi, uma vez que o recorrente, fisiculturista, deu vários socos no rosto da vítima, sua namorada, que só não veio a óbito porque foi prontamente socorrida. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o paciente possui Transtorno Alimentar de Bulimia Nervosa, diante do abuso de medicamentos anabolizantes, esteroides, psiquiátricos sem o devido acompanhamento médico até então; queixas depressivas; ideação suicida; cardiomiopatia hipertrófica; faz uso de medicamentos controlados; já tendo sido até mesmo internado por quadro de ansiedade generalizada”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, “com a aplicação de todas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a instalação de tornozeleira eletrônica, ou, alternativamente, seja convertida em prisão domiciliar”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal local manteve a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Compulsando os autos de origem, observa-se que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente. 



    Narra que no dia 14 de julho de 2025, por volta das 04h30min, na Avenida Pavão, número 986, Moema, São Paulo, PEDRO CAMILO GARCIA CASTRO, agindo com evidente intenção de matar, por motivo fútil, mediante meio cruel, por razões da condição de sexo feminino, desferiu inúmeros golpes em S. M. K., nela produzindo os ferimentos, dando início à execução de um crime de feminicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Ao que se apurou, o paciente e a vítima S. M. K. eram namorados. No dia dos fatos, o PEDRO e a vítima tiveram uma discussão em razão dele ter visto no celular uma troca de mensagens de S. M. K com outro homem. 



    Em meio a tal contexto, o paciente, com inequívoca intenção homicida, agrediu violentamente S. M. K com diversos golpes, principalmente na região da cabeça e do rosto. Acreditando ter consumado o crime de homicídio, o denunciado pegou o automóvel da vítima e fugiu em direção à cidade de Santos. 



    A vítima S. M. K foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu eficiente atendimento médico. 



    Dessa forma, por circunstâncias alheias à vontade de PEDRO, o crime não se consumou. 



    O delito foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que o paciente tentou matar a ofendida por ciúmes. 



    Ao golpear a vítima diversas vezes, PEDRO aumentou o sofrimento dela de forma desnecessária, utilizando-se, portanto, de meio cruel. 



    [...] 



    O delito foi cometido por razões da condição de sexo feminino e envolveu violência doméstica e familiar (fls. 02/04 da origem). 



    [...] 



    O caso em tela trata de situação de flagrante impróprio, conforme artigo 302, inciso III do Código de Processo Penal, eis que “é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração”, tendo em vista que, após irradiada a ocorrência, foi realizado o monitoramento policial de São Paulo a Santos, tanto que policiais de Santos já possuíam o emplacamento do veículo conduzido pelo paciente e o interceptaram. Quando PEDRO saiu do veículo, os agentes públicos notaram lesões nos dedos de uma das mãos e punho. 



    Assim, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida. 



    De outra banda, salienta-se que não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação cautelar. 



    [...] 



    Frise-se que a custódia cautelar não se afigura desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a que o paciente estaria envolvido, consubstanciado na prática, em tese, de crime de feminicídio tentado, que deixou a suposta vítima em estado gravíssimo de saúde, em coma, com internação prolongada, realização de diversas cirurgias e perda de memória, dentre outras implicações, conforme se nota ao compulsar os autos originários. 



    Ainda, o paciente é fisiculturista e lutador de jiu-jitsu e, ao que parece, “espancou violenta e impiedosamente a própria namorada, por ciúmes, deixando-a desfalecida e abandonada à própria sorte, enquanto fugia com o carro dela para a sua moradia original”, conforme exposto pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 230). 



    Em casos assim, há necessidade de se preservar a vítima e sua integridade física e psicológica.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No caso, revela-se imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo por fatos concretos aos quais se atribui acentuada gravidade e que conferem à conduta remarcada reprovabilidade. Como destacou a Corte Superior, o paciente, “fisiculturista de robusto porte físico, deu vários socos no rosto da vítima, sua namorada, deixando-a desfigurada e coberta de sangue, e que só não veio a óbito porque foi prontamente socorrida”. A esse propósito, registrou o Juízo de origem:



    o crime em tese praticado revestiu-se de violência exacerbada e brutalidade incomum. As fotografias de fls. 21 (WhatsApp Image 2025-07-14 at 12.51.10) e 31, aliadas à descrição do estado em que a vítima teria sido encontrada (caída ao solo, inconsciente, com respiração ofegante e rosto desfigurado e coberto de sangue) evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo autuado, a demonstrar o risco à ordem pública em caso de sua soltura precoce. 



    O modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado, homem fisiculturista de robusto porte físico, que teria socado intensamente o rosto de sua namorada, a ponto de causar fratura no quarto metacarpo esquerdo do agressor (fl. 33), deixando a vítima desacordada e hospitalizada em estado grave.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o modo de execução destacado e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a infração penal praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 



    Da mesma forma, o art. 312, § 3º, IV, do CPP — igualmente incluído pela Lei 15.272/2025 — dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Acerca da prisão domiciliar, consta do acórdão que não há, até então, demonstração de debilidade extrema, ocasionada por grave comprometimento da saúde do paciente que não possa ser tratada na unidade prisional (fl. 257). 



    Sobre o ponto, o Magistrado, ao prestar as informações, disse o seguinte (fl. 312): foi fornecida as medicações mediante as receitas médicas trazidas pelo advogado no dia 16/07/2025, 18/07/2025 e 21/07/2025. No dia 17/07/2025 passou por avaliação médica da Dra. Soraia Maria Lanzelotti que o encaminhou para ortopedista e manteve as medicações já prescritas (relatório médico). No dia 21/07/2025 foi agendada consulta emergencial no Pronto Socorro do Rio Branco tendo retornado do atendimento sem qualquer alteração da conduta médica já adotada. No dia 30/07/2025 foi agendada consulta com o Ortopedista na especialidade de mão no AME BARRADAS em São Paulo. Retornou deste atendimento com encaminhamento do Dr. Juliano Furuie - CRM: 114437 para o serviço de referência em ortopedia e tratamento cirúrgico do município. No dia 31/07/2025 foi solicitado agendamento de consulta com ortopedia do CATO Centro de Atendimento de Traumatologia e Ortopedia de São Vicente conforme solicitação médica. 



    Assim, ao que se tem dos autos, a unidade prisional está tomando todas as medidas cabíveis para que o recorrente tenha sua saúde plenamente assistida.



    Observa-se que a defesa não logrou demonstrar, conforme se extrai do ato impugnado, que o paciente não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas, com o objetivo de infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



                 Documento assinado digitalmente